Tribunal: TJBA
Processo: 8000100-90.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000100-90.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA e outros (2) Advogado(s): EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA, JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA RECESSO CRIMINAL DA COMARCA DE ILHEUS-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE MÚLTIPLAS ARMAS COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI. CORRUPÇÃO DE MENORES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 02.01.2026 pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da decisão, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e desproporcionalidade da medida, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas. O pedido liminar foi indeferido. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e idônea, com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou se configura constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais que confirmam a apreensão, no interior do veículo em que o paciente se encontrava, de três armas de fogo — duas com numeração suprimida — além de diversas munições e carregadores, todas aptas para disparo. A prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo transporte de verdadeiro arsenal bélico, circunstância que ultrapassa a gravidade abstrata do tipo penal. O modus operandi demonstra elevada periculosidade, pois a abordagem policial decorreu de denúncia anônima informando que os ocupantes do veículo transportavam armamento para realizar ataque contra facção criminosa rival. A presença de adolescente de 15 anos na empreitada delituosa, circunstância que ensejou imputação também pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), reforça a gravidade concreta da conduta e evidencia desprezo pela proteção legal conferida ao menor. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do contexto fático e da periculosidade evidenciada, não sendo capazes de neutralizar o risco de reiteração criminosa ou de novos episódios de violência. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e juventude, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A prisão preventiva possui natureza cautelar e finalidade de resguardar a ordem pública e a regularidade da persecução penal, não se confundindo com eventual juízo futuro acerca da pena ou do regime de cumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16 e art. 16, §1º, IV; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711556/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Sexta Turma, j. 26.04.2022, DJe 29.04.2022; STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000100-90.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA, como paciente JOÃO VITOR GARCIA DE ALMEIDA e autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA RECESSO CRIMINAL DA COMARCA DE ILHEUS/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da relatora.